Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TIM S/A. FORNECEDORA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROMOÇÃO “TIM CHIP PRÉ TOP”. DEFEITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de condenação da Apelada em danos morais por falha na prestação do serviço de telefonia.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, posto que o Apelante se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e a Apelada como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
3. A responsabilidade civil da Apelada é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessária perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393, CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, CDC) e culpa exclusiva do ofendido e/ou terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC).
4. No caso em análise, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço de telefonia pela Apelada, tendo em vista que o Apelante não conseguiu usufruir da promoção “TIM CHIP PRÉ TOP” decorrente da aquisição de chip da operadora, e, por consequência, emerge a necessidade de reparar o dano moral sofrido pelo Apelante.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
6. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
7. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. Apelo conhecido e provido para reformar a sentença recorrida tão somente em relação ao pedido de condenação da Apelada em dano moral.